Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que aplicou multa ao responsável, em face de falhas de projeto nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por David Cardoso dos Santos contra o Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir para R$ 3.500,00 o valor da multa do item 9.4 do Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário aplicada ao sr. David Cardoso dos Santos; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.